Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731999-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE FATIMA PRATES MENDES AGRAVADO: PRISCILLA SILVA SALES VENANCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por SILVIA DE FATIMA PRATES MENDES contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0725575-62.2021.8.07.0001, proposta em face de PRISCILLA SILVA SALES VENANCIO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pela exequente (ID 29686416 - Pág. 8). Em suas razões (ID 29686416), a agravante aduz, em síntese, que momentaneamente não tem condições de suportar os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios sem o grave comprometimento do seu sustento e dos seus familiares. Afirma que anexou aos autos a declaração de imposto de renda e as cópias determinadas pelo Juízo a quo, bem como a declaração de hipossuficiência. Alega que está em situação complicada, com inúmeras dívidas e a conta corrente negativa, sem possibilidades de quitação senão pelo pagamento dos honorários advocatícios cobrados em várias ações, além das inúmeras despesas mensais e débitos antigos como o FIES, com o qual está inadimplente em mais de cinquenta mil reais. Sustenta que é advogada autônoma e atualmente não está mais com escritório físico, em decorrência da pandemia que se instaurou no país, e a forte ausência de clientes, atrelada à suspensão dos prazos do Judiciário, causou essa quebra nas contas da agravante. Pondera que, para obtenção do benefício da justiça gratuita, basta que o interessado formule expressamente o pedido e, por se tratar de presunção legal (relativa), caberá à parte contrária comprovar tratar-se de afirmação inverídica; por sua vez, o Juiz deverá deferir de plano o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, caso não tenha fundadas razões para indeferir tal pedido. Ao final, requer o recebimento do recurso com a antecipação de tutela e, no mérito, requer seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, concedendo-se desde logo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, considerando-se que a questão demanda análise do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que a executada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora